Tribunal: CARF
Processo: 10480.726174/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726174/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.004 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM SAUDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
CONFISSÃO DE DÉBITO. COMPENSAÇÃO POR MEIO DE DCOMP.
APÓS LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A confissão de débitos de IRRF por meio de DCOMP transmitida em momento
posterior ao encerramento do procedimento de fiscalização não afasta o
lançamento de ofício e é ineficaz para afastar os juros moratórios, bem como a
multa de ofício imposta por meio do auto de infração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, a fiscalização atuou exclusivamente com as informações de inteiro
conhecimento da contribuinte e que foram utilizadas pela própria no
preenchimento da DIRF. Não se configura, portanto, cerceamento do direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726174/2013-27
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726174/2013-27

Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte – IRRF relativo aos anos-calendário 2011 e 2012, conforme auto de infração e
Termo de Verificação Fiscal de fls. 02 a 14. O imposto apurado somou R$ 114.617,73, mais
juros moratórios e multa de ofício (75%).
Inicialmente, a fiscalização identificou divergências entre os valores declarados na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF e os débitos constituídos em DCTF
e/ou recolhidos, conforme tabela abaixo:

A contribuinte foi intimada a justificar as divergências entre a DIRF e a DCTF em
relação ao IRRF (código 0588 – IRRF – Trabalho sem vínculo empregatício). Em atendimento, a
contribuinte apresentou as seguintes DCTF:
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726174/2013-27

Entretanto, a contribuinte não logrou esclarecer as demais diferenças, que foram
sintetizadas pela autoridade fiscal no quadro abaixo:

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726174/2013-27

A fiscalização procedeu, então, ao lançamento de ofício dos montantes conforme
a coluna Saldo IRRF a Lançar.
Inconformada com o lançamento de ofício, a contribuinte apresentou impugnação.
Peço licença para reproduzir trecho do relatório do acórdão de piso que trata das alegações
lançadas pela impugnante:
Impugnação do Lançamento
4. Que a autuada é uma Cooperativa constituída para fins de prestação de serviços em
saúde, sem objetivo de lucro, desempenhando suas funções de forma correta, sempre
cumprindo suas obrigações sociais e fiscais tempestivamente.
5. O Auditor Fiscal, a despeito de todas as informações e documentos apresentados
resolveu lavrar o auto de infração, entendendo que houve saldo remanescente de IRF
declarado em DIRF e não declarado em DCTF; o auto foi lavrado para o lançamento de
ofício dos valores de IRRF – 0588 – não pagos, não compensados ou declarados.
Contudo, em nenhum momento a Cooperativa descumpriu suas atividades essenciais ou
as exigências fiscais.
Preliminar de nulidade
6. O auto de infração “não apresenta a consistência formal necessária para o
prosseguimento da imputação que consigna, tendo em vista não trazer em seus anexos
documentos necessários e imprescindíveis ao deslinde das imputações ali consignadas”.
6.1 Acrescenta que não há como contestar as divergências encontradas, “já que não sabe
quais os impostos retidos que foram considerados e de quais cooperados”. “A
inexistência da especificação dos trabalhadores sem vínculo empregatício supostamente
encontrados por ocasião da auditoria realizada, além de suas remunerações e respectivos
impostos devidos impede a defesa da Cooperativa”. Ilustra com passagem de Caio
Tácito e Eduardo Carlezzo.
Mérito
7. A autuada é uma Cooperativa, desempenha importante atividade na sociedade, sendo
incentivada pelo Poder Público e como tal, sujeita a certas peculiaridades que não foram
levadas em conta quando da fiscalização. Cita a Lei no 8.541, de 1992, o art. 652 do
RIR, de 1999 e a IN RFB no 1.234, de 2012.
7.1 Menciona que “das importâncias devidas à Cooperativa, é retido, além da CSLL,
PIS e COFINS, 1,5% a título de IRF, devendo a pessoa jurídica tomadora daqueles
serviços recolher aos cofres públicos sob o código de arrecadação 3280.” Informa que
as retenções e os recolhimentos ocorreram normalmente e que, conforme o RIR, de
1999, “haveria o direito de compensação do aludido imposto, fato este totalmente
desprezado e desconsiderado pelo Auditor Fiscal quando da análise dos documentos”.
7.1.1 Acrescenta que alguns dos recolhimentos mencionados foram efetuados através do
código 1780, “mas tal fato não infirma o direito”, sendo necessária apenas “uma
alocação dos valores recolhidos”. Ilustra com Acórdãos do TRF1, TRF5 e do STJ.
7.1.2 Neste contexto, argumenta que há “crédito do contribuinte passível de
compensação com outros tributos administrados pela RFB, como os que vem sendo
imputados à Cooperativa mediante o Auto de Infração ora guerreado”. Informa a
anexação de “planilhas e respectivas notas fiscais demonstrando a retenção havida e
comprovando que, em verdade, a Impugnante nada deve à Receita, mas tem, inclusive,
direito à restituição de valores”.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726174/2013-27

7.1.3 O Impugnante faz um paralelo entre os valores retidos e o lançado pelo fisco,
concluindo que “os recolhimentos efetuados em nome da impugnante pelos tomadores
de serviços se deram em valores superiores”.
7.1.4 Invoca o art. 16, § 4o, “a” do Decreto no 70.235, de 1972 para apresentar os
documentos comprobatórios do efetivo recolhimento aos cofres públicos de todas as
importâncias mencionadas nas planilhas, mesmo a maioria delas já constando da
presente impugnação. Esclarece acerca da impossibilidade da apresentação dos
documentos mencionados junto com a impugnação, uma vez que trata-se de
documentos em posse de terceiros e que pela exigüidade do tempo não foi possível a
sua entrega.
7.2 O impugnante invoca o art. 170 do CTN, o art. 45 da Lei no 8.541, de 1992 e o art.
26 da IN SRF 460, de 2004 no intuito de demonstrar seu direito à compensação. Ilustra
com acórdão do CARF. Argumenta que “o direito subjetivo à compensação nasce após
a lei autorizativa e naquele momento os contornos do encontro de contas a ser efetuado
pelo sujeito passivo fica consolidado, ainda que não exercitado.”
8. Por fim, requer:
• A instauração do contencioso, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
até a decisão definitiva administrativa, inclusive quanto à Representação Fiscal para
Fins Penais.
• O reconhecimento da insubsistência do Auto de Infração, com a declaração da sua
nulidade.
• No mérito, verificar que o imposto supostamente devido a título de IRRF foi
compensado com o imposto retido, devendo, portanto, ser anulado o auto em referência.
• A notificação pessoal da empresa através de seu representante legal.
A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 02-49.956 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE, ora guerreado, recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as alegações de nulidade quando não se vislumbra nos autos nenhuma
uma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
COMPENSAÇÃO
A partir de outubro/2002 a compensação tributária prevista no art. 170 do CTN e
autorizada pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 somente pode ser efetuada através da
Declaração de Compensação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, em síntese, apresentou as seguintes alegações:
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726174/2013-27

- Insuficiente instrumentalização do auto – impossibilidade de impugnação
dos fatos alegados: neste tópico, a contribuinte pugnou pela nulidade do auto de infração por
cerceamento do direito de defesa em razão de não haver a especificação dos cooperados cujos
nomes, remunerações e impostos encontram-se em desacordo ou com divergência, desatendendo
totalmente o que prescreve a legislação de regência, de forma que não se possibilita ao
contribuinte, caso deseje, a impugnação especificada dos fatos que lhe são atribuídos.
- Razões para a improcedência do lançamento efetuado: a contribuinte alegou
que os montantes lançados de ofício foram devidamente compensados por meio do Programa
PER/DCOMP, havendo, inclusive, saldo de crédito. Cito suas palavras:

[...]
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726174/2013-27

Para dar suporte às alegações, a contribuinte juntou o PER/DCOMP no
16047.74314.091213.1.3.05-0452 e 04970.63488.091213.1.3.05-5503, ambos transmitidos em
09/12/2013.
Por fim, a contribuinte pugnou pela nulidade do auto de infração e, no mérito,
pela insubsistência dos lançamentos de ofício.
Em essência, era o que havia a relatar.
Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata o presente de lançamento de ofício de IRRF nos anos-
calendário 2011 e 2012 em razão das divergências entre os valores declarados em DIRF e
recolhidos/declarados em DCTF. As divergências dizem respeito ao código 0588 – IRRF –
Trabalho sem vínculo empregatício
Passo a apreciar as alegações da contribuinte.
Insuficiente instrumentalização do auto – impossibilidade de impugnação dos
fatos alegados.
Esta alegação foi lançada na impugnação. Penso que a autoridade julgadora de
piso já tratou adequadamente da matéria, razão pela qual peço licença para reproduzir a
fundamentação esposada pela DRJ/BHE para afastar a arguição de nulidade do auto de infração:
13. O impugnante propugna pela nulidade do auto de infração, argumentando, em
síntese, a inexistência da “especificação dos trabalhadores sem vínculo empregatício
supostamente encontrados pela auditoria realizada, além de suas remunerações e
respectivos impostos devidos”. Argumenta que tal fato “obsta o direito constitucional
pétreo do contribuinte ao devido processo legal e à ampla defesa”.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726174/2013-27

14. Verificando os documentos anexados ao processo, são encontradas as seguintes
informações:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABALHO SEM VÍNCULO DE
EMPREGO Enquadramento legal: arts. 620, 621, 624, 625, 626, 636, 637, 638, 641 a
646, do RIR, de 1999.
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO Fatos Geradores a partir de 15/06/2007. 75,00%
Art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 15.06.2007.
JUROS DE MORA JUROS DE MORA A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos
Geradores a partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente. Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
14.1 Percebe-se que os fatos que originaram o lançamento, assim como a legislação
tributária aplicável à matéria estão inequivocamente apostas no Auto de Infração em
discussão neste processo, cuja ciência está comprovada pelo documento às fls. 03 e 14.
14.2 Os demonstrativos do cálculo da multa e dos juros aplicados ao valor apurado
também estão presentes no Auto de Infração às fls. 07 e 08.
15. Por outro lado, o “Termo de Verificação Fiscal” às fls. 11 a 14, parte integrante do
Auto de Infração detalha e descreve com clareza todo o procedimento executado pelo
fisco e as infrações apuradas quando da apuração do crédito tributário constituído.
15.1 A auditoria executada pelo fisco estava destinada a esclarecer as divergências
entre as informações prestadas em DIRF e o IRRF declarado em DCTF para o
código 0588; o contribuinte foi intimado a esclarecer as divergências encontradas,
conforme documento às fls. 15 a 18; em resposta, o contribuinte tão somente
apresentou algumas DCTF retificadoras que solucionaram parte das divergências
apontadas pelo fisco. Não se manifestou acerca das demais divergências, que
alcançaram a soma de R$ 114.671,73, discriminadas mês a mês pelo fisco à fl. 13.
15.2 Com efeito, diferente do alegado pelo impugnante, a descrição do imposto apurado
pelo fisco encontra-se detalhada nas planilhas constantes do auto de infração, com o
demonstrativo da diferença encontrada entre o valor do IRF retido (DIRF) e o valor do
IRF declarado ao fisco (DCTF). O valor lançado no Auto de Infração corresponde aos
valores retidos quando do pagamento dos rendimentos – conforme informações do
próprio contribuinte em DIRF – e não declarados/pagos – conforme informações
prestadas pelo próprio contribuinte na DCTF. Note-se ainda que o impugnante não
contesta os valores apurados pelo fisco, alegando, a seguir, a sua extinção pela
compensação.
16. Acerca da nulidade, os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59 – São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726174/2013-27

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
16.1 Não se vislumbra, no presente caso, qualquer óbice que determine a
precariedade do ato realizado pelo Fisco, uma vez que efetuado nos moldes
estabelecidos pela legislação afeta ao procedimento. Constata-se que o auto de
infração em questão foi prolatado por autoridade administrativa plenamente
vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais previstos na legislação,
com a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária e os
dispositivos legais que embasaram o feito, portanto, norteados dentro do Princípio
da Legalidade.
16.2 Cabe acrescentar que, tal como já demonstrado anteriormente, a motivação
para o lançamento foi perfeitamente identificada pela autoridade competente no
Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal.
17. Em síntese, o Auto de Infração lavrado pelo fisco não resultou em cerceamento do
direito de defesa do interessado, uma vez que o mesmo tomou ciência do procedimento,
da sua motivação e da capitulação legal correspondente. Prova inequívoca de que
inocorre o cerceamento do direito de defesa é que o ato foi impugnado e a sua
impugnação está sendo examinada por essa autoridade julgadora. – grifei.
Ademais, é de se ressaltar que a fiscalização lavrou termo constatando as
divergências entre as informações prestadas na DIRF pela contribuinte e os valores declarados
em DCTF e intimou a contribuinte a prestar os devidos esclarecimentos. Dessa forma,
possibilitou à fiscalizada demonstrar todos os elementos levados em consideração por ela mesma
na apresentação da DIRF.
A contribuinte quedou-se inerte quanto às divergências que motivaram o
lançamento de ofício. Não apresentou nenhum dos elementos que agora reclama. Portanto, se
algum elemento falta, a responsabilidade é inteira da contribuinte que optou por não atender à
intimação da fiscalização neste ponto. Ademais, como dito pela autoridade julgadora de piso, tais
elementos são de inteiro conhecimento da contribuinte.
Esta Turma tem rechaçado condutas semelhantes, em que o sujeito passivo nega à
fiscalização os esclarecimentos ou presta-os de determinada forma e, no contencioso, clama por
nulidade em razão exatamente da falta das informações ou da interpretação da fiscalização (em
consonância com as informações prestadas). Cito precedentes, na parte que interessa:
“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”
Um dos princípios fundamentais do direito privado é o da boa - fé objetiva, cuja função
é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. No
entanto, a boa - fé não se esgota nesse campo do direito, ecoando por todo o
ordenamento jurídico.
Não pode a contribuinte alegar nulidade a qual deu causa, sob pena de se ferir a boa - fé
objetiva que deve nortear qualquer processo, seja ele administrativo ou judicial. Tendo a
contribuinte induzido a fiscalização a utilizar o estoque e não os produtos efetivamente
importados no ano em referência, não poderia a recorrente arguir tal nulidade que foi
provocada por sua própria conduta. (Acórdão CARF no 1401-003.643, de 13/08/2019)
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
A pretensão da recorrente de anular o lançamento de glosa de despesas, quando ela
própria conduziu a fiscalização a esta conclusão ao informar que se tratavam de
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726174/2013-27

despesas definitivas e não apresentar o trânsito em julgado das ações em ano -
calendário posterior, mesmo tendo sido regularmente intimada para tanto, caracteriza
venire contra factum proprium, que não encontra acolhimento no direito pátrio.
(Acórdão CARF no 1401-004.201, de 11/02/2020)
Assim, voto por afastar a arguição de nulidade do auto de infração.
Mérito.
No que diz respeito ao lançamento relativo ao IRRF sob o código 0588 – trabalho
sem vínculo empregatício, o cerne da alegação da contribuinte é o direito à compensação do
IRRF retido pelas tomadoras de serviço.
A contribuinte argumentou que os valores apontados pela fiscalização foram
compensados por meio de PER/DCOMP. Cito suas palavras:

Vale destacar, de pronto, que a contribuinte não questiona os montantes de
IRRF apurados pela fiscalização.
A alegação da contribuinte é que teria créditos suficientes para fazer frente aos
débitos apontados e que teria procedido às necessárias compensações por meio de PER/DCOMP.
Entretanto, os PER/DCOMP (Pedidos de Restituição e Declarações de
Compensação) juntados pela contribuinte à peça recursal foram transmitidos em
09/12/2013, ou seja após a ciência do lançamento de ofício.
Portanto, quando a contribuinte confessou os débitos e pretendeu extingui-los
por meio da compensação, estes já haviam sido constituídos de ofício pela autoridade fiscal
nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Não sobeja ressaltar também que, desde o início do procedimento fiscal, a
contribuinte já não mais dispunha de espontaneidade para confessar os indigitados débitos de
IRRF por meio de DCTF ou DCOMP. Essa é a inteligência do artigo 7o, § 1o, do Decreto no
70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726174/2013-27

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
[...] – grifei.
Assim, a “confissão” dos débitos por meio da DCOMP, após o lançamento de
ofício, é absolutamente ineficaz para afastar os juros incorridos e a imposição de multa de ofício.
Tal pretensão não deve prosperar.
Ademais, não assiste razão à contribuinte acerca do direito à compensação, uma
vez que a compensação dá-se somente no momento da transmissão da Declaração de
Compensação – DCOMP. Embora possa haver um direito subjetivo à compensação, esta ocorre
somente quando do encontro das contas credoras e devedoras, por meio da transmissão da
DCOMP. A compensação não é “retroativa” a momento anterior à transmissão da DCOMP,
conforme se verifica nos seguintes julgados, reproduzidos na parte que interessa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
PEDIDO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA. PREVISÃO NORMATIVA.
A compensação é uma das modalidades de extinção dos débitos tributários colocada à
disposição do contribuinte. Para que ocorra, é necessário que ele manifeste a sua
vontade, bem como informe os tributos e os valores a serem considerados na operação
que, a partir de 2003, passou a ser realizada eletronicamente, por meio do programa
PER/Dcomp, instituído pela Instrução Normativa SRF no 320/2003.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO APRESENTADA EM ATRASO. DÉBITOS
CONFESSADOS EM DCTF. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. CABIMENTO.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal não pagos nos prazos previstos na legislação específica serão acrescidos
de multa de mora e de juros de mora.
No caso da compensação aplica-se a mesma regra quando, no momento da transmissão
da declaração de compensação, os débitos já estavam confessados em DCTF. (Acórdão
CARF no 3002-000.453. de 18/10/2018
PER/DCOMP.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUT
ÁRIO.
DATA
DA
TRANSMISSÃO A extinção do crédito tributário por meio de Declaração de
Compensação ocorre na data da transmissão do PER/DComp, devendo incidir juros e
multa, se for o caso, até esta data. (Acórdão CARF no 1401-004.039, de 13/11/2019)

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726174/2013-27

Portanto, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Voto por afastar a arguição de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital